Tribunal: TJDFT
Processo: 0723193-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723193-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CRUZ RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CRUZ RODRIGUES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0703319-40.2022.8.07.0018 ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado o fornecimento, por tempo indeterminado, dos medicamentos NINTENDANIBE ou PIRFENIDONA, nos seguintes termos (ID 161828725 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA DA CRUZ RODRIGUES para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento NINTEDANIBE 150mg OU PIRFENIDONA 267mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 161651251. Autos relatados na decisão, ID 161689427, que determinou a juntada da negativa administrativa. A parte autora juntou notas técnicas proferidas em casos análogos e reiterou o pedido de concessão da tutela, ID 161722225. Anexou, ainda, resposta negativa da SES/DF, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 161722228. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal e (II) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento NINTEDANIBE 150mg OU PIRFENIDONA 267, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 161651257. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstância não restaram demonstradas pela parte autora. A despeito das notas técnicas acostadas junto a inicial, foram também proferidas avaliações em situações análogas com conclusão contrária à demanda. Note-se, por exemplo, que nas Notas Técnicas NT 1888 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1888.pdf/view); NT 1901 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1901.pdf/view) e NT 1930 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1930.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis/com ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Concedida a gratuidade de justiça, ID 161689427. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 13 _ Corrijam-se os seguintes dados do cadastramento: assuntos – NÃO PADRONIZADO. Em suas razões recursais (ID 35049145), afirma que está com 72 anos e foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática. Assevera que os fármacos Pirfenidona e Nintendanibe encontram-se cadastrados na Anvisa. Argumenta que o relatório médico demonstra, de forma clara, que a agravante é portadora de doença grave, descreve a necessidade do fornecimento do medicamento, a imprescindibilidade do uso e a urgência na concessão do tratamento. Defende que foram atendidos os requisitos definidos no recurso com repercussão geral (Tema 106) do STJ. Afirma que o Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de medicamentos não previstos na lista do SUS. Argumenta que o risco de grave dano está demonstrado no relatório médico juntado aos autos. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias ao ente público para fornecer os medicamentos NINTEDANIBE 150mg ou o medicamento PERFINIDONA 267mg, nos termos da prescrição médica. Postula, ainda, que seja procedido o cadastro do nome da agravante junto ao sistema do PJE. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o Distrito Federal a fornecer os medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, que embora registrados na ANVISA, não estão padronizados pelo SUS. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Desse modo, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposto ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício de referido direito. A questão discutida nos autos amolda-se àquela afetada pelo STJ, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 106. O STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Compulsando os autos originários, verifico que a agravante demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que é portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática, a qual progride a despeito de todas as medidas terapêuticas farmacológicas já empregadas na paciente. Verifica-se do relatório médico minucioso apresentado pela médica especialista integrante do quadro do HUB – Hospital Universitário de Brasília -, que somente o medicamento postulado se mostrou eficaz no tratamento da doença. Consta, ainda, do relatório, a urgência no início do tratamento, pois se trata de uma doença progressiva e grave. Transcrevo parte do que consta no relatório médico (ID 161651257 dos autos originários): 1) Quais as consequências desse agravo para a saúde e a qualidade de vida do paciente? A FPI é uma doença pulmonar rara, grave, com prognóstico muito ruim (sobrevida média de 2 a 5 anos após o diagnóstico), sem causa definida. A qualidade de vida fica afetada pela "falta de ar", que usualmente compromete o paciente de forma progressiva, tolhendo todas as atividades de sua vida. A evolução clínica exata de um paciente com Fibrose pulmonar idiopática, entretanto, é imprevisível. Sabe-se que o declínio da capacidade vital forçada (CVF) é considerado um marcador de progressão de doença e que exacerbações ocorrem em aproximadamente 5-10% dos pacientes diagnosticados com FPI anualmente, estando associadas com morbidade e mortalidade altas. A mortalidade intra-hospitalar após uma exacerbação, por exemplo, tem sido estimada em tomo de 50%. Quando sobrevive a um episódio desses, o tempo médio é muito pequeno. 2) Qual o tratamento adequado em seu caso, inclusive se há necessidade de realização de procedimentos prévios para elucidação desse tratamento? Somente existe no presente momento dois fármacos capazes de mudar a história natural da doença: pirfenidona e nintedanib. Uma vez firmado o diagnóstico de FPI e sua gravidade, não há necessidade adicional de procedimentos para decidir se haverá resposta terapêutica ou não com o uso dessas medicações. O ofício da Secretaria de Saúde do Distrito Federal informa que os medicamentos Nintedanibe e Pirfenidona não são padronizado pela SES-DF (ID 16172228, autos de origem) No caso em comento, em sede de juízo de cognição sumária, verifico que todos os requisitos para a concessão de medicamento não padronizado pelo Estado foram atendidos, em conformidade com as balizas indicadas pelo STJ, no tema 106. Vejamos. A agravante comprovou, através de laudo médico emitido pelo médico assistente, a imprescindibilidade dos fármacos e a impossibilidade de substituição. A incapacidade financeira da agravante para custear o tratamento restou devidamente comprovada, uma vez que não exerce atividade remunerada, conforme informado na inicial. Os medicamentos estão registrados na ANVISA. Desse modo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora também restou devidamente comprovado, uma vez que o retardo no tratamento da agravante pode acarretar sequela irreversível, além da possibilidade de a doença progredir, em espaço curto de tempo, para o óbito. No caso dos autos entendo que não é hipótese de se aguardar o relatório do Natjus, diante da existência de relatório médico minucioso apresentado pelo médico assistente da agravante, demonstrando a necessidade e a urgência do início do tratamento. Além disso, a agravante juntou cópia de outras notas técnicas emitidas, em casos semelhantes, pelo Natjus favorável à medicação. No que concerne ao pedido de cadastramento da parte no sistema do PJE, deverá a agravante cumprir as medidas administrativas para a efetivação do cadastro. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento à agravante dos medicamentos PIRFENIDONA 267 mg ou NINTEDANIBE 150mg, nos termos do receituário médico dos autos originários. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora